Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700597-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: LAYS CRISTINA DUARTE DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LAYS CRISTINA DUARTE DOS SANTOS ARAÚJO contra a r. decisão proferida por este Relator (ID 70573289), que não conheceu do recurso por manifesta intempestivade, nos seguintes termos, “verbis”: “Cuida-se de apelação cível (ID 70257565) interposta por SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LAYS CRISTINA DUARTE DOS SANTOS ARAÚJO, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré apelante a pagar à demandante o valor de R$12.522,45 (doze mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso de cada parcela (extrato ID. 183269711) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação (art. 406, § 1o, do Código Civil de 2002), observando-se que, quando houver incidência simultânea de juros e correção, a taxa SELIC já engloba a correção monetária, devendo ser deduzido o índice IPCA. Dada a sucumbência recíproca, embora não equivalente, a parte autora foi condenada a arcar com 25% e a parte ré com 75% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observados os benefícios da justiça gratuita concedida à demandante. Preparo recolhido (IDs 70257568, 70257569). Contrarrazões recursais ofertadas pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso face sua manifesta intempestividade (ID 70257572). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição na data de 21/02/2025, senão vejamos. A r. sentença que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 17/01/2025 (ID 70257560). Em consulta à aba “expedientes” do processo referência, verifica-se que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, o sistema eletrônico registrou ciência do aludido “decisum” em 27/01/2025, tendo se exaurido em 17/02/2025 o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto para a interposição do recurso de apelação (Lei no 11.419/06, art. 5o c/c Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22 c/c art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC). Contudo, o recurso de apelação foi apresentado, tão somente, em 21/02/2025. Esclarecida a questão jurídico-processual, a interposição do recurso após o transcurso do prazo legal impõe reconhecer a sua intempestividade, de modo a obstar o seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível em epígrafe, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, por sua manifesta intempestividade. P. I (...)” Em suas razões recursais (ID 70926304), a parte embargante aduz, em síntese, que a r. decisão apresentou omissão na parte dispositiva, pois, apesar da correção do julgado, verifica-se omissão relevante quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes do que dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, com a fixação dos honorários recursais, de forma proporcional e nos limites estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC. Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 71319052). É o relatório. DECIDO Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme alegado pela autora recorrente, da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que os argumentos trazidos nas razões recursais se amoldam às hipóteses previstas no artigo supramencionado, visto que a parte embargante busca corrigir a omissão apontada na parte dispositiva do julgado, senão vejamos. No caso em tela, verifica-se que, de fato, a r. decisão embargada incidiu em omissão ao não se debruçar acerca da majoração dos honorários em sede recursal (§11, art. 85, CPC), estes fixados na origem em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida. Com efeito, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. A propósito do tema, trago à colação o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. 5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da “ratio decidendi” do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação." 6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento. 7. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)”. Pelo exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração interpostos pela autora apelada visando sanar a omissão apontada e emprestar-lhes efeitos infringentes, para majorar em 1% (um por cento) os honorários devidos pela ré apelante SIMPALA LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ao patrono da autora apelada, a incidir sobre o valor da condenação e com observância da proporção fixada na r. sentença apelada. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno de ID 70929257. P. I. Brasília/DF, 05 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator